Tribunal: TJMT
Processo: 1020961-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020961-33.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 452.865.401-63 (EMBARGANTE), EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 031.855.551-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SUCUMBÊNCIA. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO IMEDIATA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por José Antônio dos Santos Leite contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno para afastar a prescrição do fundo de direito em demanda voltada ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, determinando o retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil. O embargante sustenta omissão quanto à análise da sucumbência, pleiteando a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ou a inversão do ônus sucumbencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de fixação ou inversão de honorários sucumbenciais após o provimento do agravo interno que afastou a prescrição do fundo de direito e determinou o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia devolvida ao colegiado, limitando-se a afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito e a determinar o retorno dos autos à instância de origem para realização de prova pericial contábil destinada à verificação da existência de eventual defasagem remuneratória.

5. Nessa conjuntura processual, o pronunciamento colegiado não encerrou a lide nem apreciou definitivamente o mérito da pretensão deduzida na ação originária, circunstância que impede a fixação imediata de honorários sucumbenciais, cuja definição deve ser diferida para o julgamento final da causa, quando então se poderá aferir, com precisão, a extensão da sucumbência das partes.

6. O provimento do agravo interno apenas desconstituiu o fundamento extintivo adotado na sentença e na decisão monocrática subsequente, restabelecendo a marcha processual para regular instrução e posterior julgamento do mérito, o que afasta, por consequência lógica, a necessidade de pronunciamento específico sobre sucumbência naquele momento processual.

7. O mero intuito de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício integrativo, aplicando-se, ademais, a regra do art. 1.025 do CPC, segundo a qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de recursos excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Não há omissão em acórdão que, ao afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória, deixa de fixar honorários sucumbenciais, por inexistir julgamento definitivo da lide. 2. A definição da sucumbência deve ser diferida para o pronunciamento final que apreciar o mérito da demanda após a regular instrução processual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS LEITE em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno, para afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse realizada prova pericial contábil destinada à apuração de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da conversão monetária para URV.

Nos
aclaratórios
, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que, embora o acórdão lhe tenha sido favorável ao afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos à origem, esta Câmara deixou de apreciar a alegada necessidade de condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios ou, alternativamente, de inversão do ônus sucumbencial, sobretudo porque o autor havia sido condenado em honorários na sentença e, posteriormente, houve majoração em decisão monocrática que negara provimento à apelação. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir a apontada omissão, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, além de postular o prequestionamento dos
arts
. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11, 1.022, II, do CPC, art. 22 da Lei n. 8.906/94 e art. 133 da Constituição Federal.

Certificou-se, ainda, o decurso do prazo legal sem manifestação do embargado, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, vale dizer, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o julgador de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

De início, cumpre assentar que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, a controvérsia efetivamente devolvida ao órgão colegiado naquele momento processual, qual seja, a possibilidade, ou não, de reconhecimento da prescrição do fundo de direito em demanda voltada ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV. A conclusão adotada foi a de afastar a prescrição do fundo de direito e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória, inclusive mediante perícia contábil, por se entender indispensável a verificação técnica da existência, ou não, de efetiva defasagem remuneratória.

Não há, pois, omissão propriamente dita no acórdão embargado. O que se verifica, em verdade, é que a parte embargante pretende obter, pela via estreita dos
aclaratórios
, pronunciamento específico a respeito da sucumbência em momento processual no qual ainda não houve solução definitiva da lide, tampouco apreciação exauriente do mérito material da pretensão deduzida na petição inicial. O acórdão não julgou procedente a ação, não reconheceu desde logo o direito material postulado, nem impôs condenação ao réu; limitou-se a desconstituir o efeito obstativo decorrente do reconhecimento da prescrição de fundo de direito, reabrindo a marcha processual para que a causa seja instruída e adequadamente decidida pelo juízo de origem.

Esse aspecto é decisivo. Quando o tribunal afasta sentença terminativa, ou decisão que extingue prematuramente a pretensão, determinando o retorno dos autos à instância originária para prosseguimento da instrução e ulterior julgamento, não se está diante de cenário processual apto à imediata definição final da sucumbência em favor de uma ou de outra parte. Ao revés, subsiste situação processual provisória, em que o desfecho da demanda ainda depende da apuração dos fatos controvertidos e do subsequente julgamento do mérito. Nessa hipótese, a fixação definitiva de honorários advocatícios sucumbenciais deve, por lógica e técnica processual, ser reservada para o momento oportuno, isto é, para a decisão final que, após a instrução, estabelecerá quem efetivamente sucumbiu, em que medida e sob quais parâmetros.

A pretensão deduzida nos embargos parte de premissa que não se sustenta: a de que o simples provimento do agravo interno, com afastamento da prescrição do fundo de direito e devolução dos autos à origem, equivaleria a vitória plena do autor, apta a ensejar, desde logo, condenação do Estado ao pagamento de honorários ou inversão do ônus sucumbencial. Não é assim. Houve apenas superação de óbice processual-jurídico, para permitir a continuidade da instrução. A própria tese firmada no acórdão deixou assentado que a existência de defasagem remuneratória depende de prova pericial contábil a ser realizada na fase instrutória. Logo, a procedência ou improcedência do pedido principal permanece em aberto.

Também não se pode extrair do art. 85 do Código de Processo Civil, tal como postulado pelo embargante, um dever de imediata condenação do Estado em honorários sucumbenciais em situação como a presente. O regime dos honorários sucumbenciais repousa na ideia de causalidade e de sucumbência, mas sua fixação pressupõe um quadro minimamente estabilizado quanto ao resultado do julgamento. Quando o provimento recursal apenas restabelece o curso do processo e remove fundamento extintivo prematuro, a solução mais consentânea com a técnica processual é diferir a apreciação dos consectários da sucumbência para a sentença ou acórdão final, ocasião em que será possível examinar, com exatidão, a extensão da derrota processual de cada litigante.

A sentença de origem havia reconhecido a prescrição do fundo de direito e, com isso, extinguido o processo com resolução de mérito, impondo ônus sucumbenciais ao autor. Posteriormente, a decisão monocrática que negara provimento à apelação majorou os honorários recursais. Sobreveio, contudo, o julgamento colegiado do agravo interno, que afastou justamente o fundamento extintivo adotado e determinou o retorno dos autos à origem. Tal quadro revela que o processo retomou curso regular para instrução e futuro julgamento. A consequência jurídica natural é que os consectários sucumbenciais associados ao encerramento prematuro da demanda não podem ser desde logo convertidos, de maneira automática, em condenação inversa ao ente estatal, porque o mérito da própria ação ainda não foi definitivamente apreciado.

No presente caso, o provimento do agravo interno desconstituiu a decisão monocrática que majorou os honorários e a sentença que extinguiu o processo, não havendo que se falar em necessidade de pronunciamento específico acerca dos honorários sucumbenciais, haja vista que o acórdão, por consequência lógica, afasta, de plano, qualquer sucumbência anteriormente fixada, ao determinar o retorno dos autos à origem para a continuidade da instrução processual.

De fato, em processos cuja marcha cognitiva foi reaberta por força de pronunciamento recursal, a fixação dos honorários deve aguardar a definição do
resultado final
da demanda, tornando sem efeito eventual fixação ou sucumbência anteriormente estabelecida.

Não se desconhece que, em determinadas hipóteses, o provimento recursal pode implicar imediata inversão do ônus sucumbencial. Isso ocorre, contudo, quando o tribunal substitui integralmente a conclusão da decisão anterior e profere julgamento apto a encerrar, ao menos naquele grau, a controvérsia principal. Não é o que se passou aqui. O acórdão embargado não declarou procedente o pedido do autor nem condenou o Estado ao pagamento da vantagem discutida; apenas afastou a prescrição e determinou que a controvérsia fosse adequadamente instruída. Essa distinção é essencial e impede a adoção da consequência almejada nos
aclaratórios
.

No tocante ao pedido de prequestionamento, igualmente não assiste melhor sorte ao embargante no que diz respeito à necessidade de acolhimento dos
aclaratórios
. O prequestionamento, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais, não exige que o julgador acolha os embargos nem que se manifeste exaustivamente sobre todos os dispositivos indicados pela parte, sobretudo quando inexistente vício integrativo. Basta que a matéria jurídica esteja suficientemente debatida e decidida. De toda sorte, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por isso, o simples intuito de
prequestionar
dispositivos legais e constitucionais não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos. A finalidade de integração do julgado não pode ser desnaturada para servir à criação artificial de vício inexistente. A rejeição dos embargos, nessa hipótese, não impede a parte de deduzir, pelas vias processuais adequadas, a insurgência que entender cabível.

Em suma, o acórdão embargado não padece de omissão. A definição imediata dos honorários advocatícios e da sucumbência, nos moldes pretendidos, não era providência obrigatória naquele momento processual, precisamente porque o julgamento colegiado não encerrou a lide, mas apenas determinou o retorno dos autos à origem para instrução probatória e posterior julgamento. A questão relativa à sucumbência deverá ser apreciada pelo pronunciamento final que vier a decidir, após a perícia e demais atos instrutórios, a procedência, improcedência ou eventual parcial procedência da pretensão deduzida.

Logo, inexistindo qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026